Tribunal: TJSP
Processo: 2090450-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Busca e apreensão – Alienação fiduciária – Veículo apreendido – Notificação extrajudicial com aviso de recebimento assinado por terceiro – Documento juntado que evidencia a existência de alienação fiduciária sobre o bem- Mora comprovada – Mera alusão à não apresentação do instrumento de contrato é insuficiente para ensejar a revogação da liminar – Desprovimento do agravo de instrumento.